Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-27.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – CABIMENTO - O banco réu não logrou demonstrar que a autora tinha o desejo de realizar empréstimo consignado com dedução das parcelas da dívida de seu benefício previdenciário - A subtração de parte da verba alimentar da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – CABIMENTO - O banco réu não logrou demonstrar que a autora tinha o desejo de realizar empréstimo consignado com dedução das parcelas da dívida de seu benefício previdenciário - A subtração de parte da verba alimentar da autora, proveniente do desconto consignado sobre benefício previdenciário, resulta em abalo moral in re ipsa - Indenização fixada em R$ 3.000,00, segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Recurso parcialmente provido, nessa parte.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – DESCABIMENTO - É incabível a devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente da autora, ante a inexistência de dolo, que é requisito exigido pelo art. 42, Parágrafo único do CDC. Recurso desprovido, nessa parte.